Tribunal: CARF
Processo: 15983.001141/2008-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.001141/2008-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.288 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Recorrente
FUNDACAO LUSICADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 30/06/2004
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE
NÃO RECONHECIDA. REQUISITOS CUMULATIVOS.
Para que a entidade beneficente de assistência social seja considerada imune ao
pagamento das contribuições patronais previdenciárias e para outras entidades
e fundos é necessário que atenda, de forma cumulativa, aos requisitos
estabelecidos em lei.
CONCOMITANCIA. Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle e Joao Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.001141/2008-66
Fl. 638
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.288 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001141/2008-66

Relatório
Trata-se de crédito previdenciário lançado pela fiscalização contra o contribuinte
acima identificado, referente a contribuições destinadas ao Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação — FNDE, autarquia vinculada ao Ministério da Educação, no período de 12/2002 a
06/2004, referente ao custeio do Salário Educação, na forma da Lei 9.766/1998, e incidentes
sobre as remunerações pagas aos segurados empregados, conforme Relatório Fiscal de fis.31 a
36 e anexos de fls. 37 a 123.
Relato da Auditoria Fiscal. Através do Ato Cancelatório de Isenção de
Contribuições Sociais n° 01/2008, emitido em 03/03/2008, a Instituição teve cancelado, com
efeitos a partir de 01/01/1993, o direito que usufruía de isenção de contribuições previdenciárias
de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei 8.212/91, pelo descumprimento dos requisitos previstos
para essa finalidade nos incisos, I, IV e V do art. 55 da mesma Lei.
O Conselho Nacional de Assistência Social — CNAS, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo art. 18 da Lei 8.842/93, indeferiu através da Resolução n° 109, de
09/06/2005, o pedido de renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social, com efeitos no período 01/01/2001 a 31/12/2006, entretanto, o mesmo foi revalidado
provisoriamente, através da Resolução 210 de 24/11/2005, em razão de decisão judicial, com
efeito suspensivo, proferida no Mandado de Segurança n° 2005.34.00.021455-4, interposto junto
à 13 a Vara Federal do Distrito Federal.
Encaminhados os autos ao TRF da l Região, este não vislumbrou nenhum vício de
nulidade na decisão daquele órgão administrativo e deu provimento aos recursos interpostos pela
União Federal e Ministério Público Federal, reformando a sentença monocrática e denegando a
segurança postulada na inicial.
As apelações apresentadas pela Fundação Lusíada foram também recusadas,
sendo a última decisão em 10/03/2008, em sede de Embargos de Declaração na Apelação no
Mandado de Segurança. Segundo consulta ao sítio do Tribunal na Internet, ocorreu o trânsito em
julgado e baixa definitiva à origem em 02/07/2008.
A Fundação pleiteia judicialmente a desconstituição da exigência previdenciária
da cota patronal desde 05/99, tendo o Juízo da 1Vara Federal em Santos concedido liminares
para suspender a exigibilidade do tributo mediante depósito judicial dos valores questionados.
Há valores recolhidos judicialmente e referentes as seguintes ações - Ação Ordinária n°
1999.61.04.006094-6 e Medida Cautelar n° 1999.61.04.005530-6, com depósito judicial relativo
às competências 12/2002 a 06/2004, referente às contribuições para terceiros, cujo período é
objeto do presente lançamento;
A autuada ao efetuar suas declarações em GFIP, embora informando as
remunerações pagas a trabalhadores que lhe prestaram serviços, produziu informação não
compatível com a realidade, declarando-se isenta das contribuições patronais e omitindo valores
devidos à Previdência Social.
O reconhecimento da isenção previdenciária foi cancelado em 03/03/2008 pela
Receita Federal e o próprio CEAS relativo ao período de vigência de 01/2001 a 12/2006, foi
Fl. 639
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.288 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001141/2008-66

cancelado por decisão administrativa respaldada em decisão judicial MS n° 2005.34.00.021455-4
em 10/03/2008, com baixa à origem em 02/07/2008. Teve a autuada a oportunidade de
aproveitando a espontaneidade existente antes de iniciada a ação fiscal, recolher as importâncias
devidas e corrigir o descompasso existente entre suas declarações em GFIP e os fatos geradores
de contribuições previdenciárias.
Como não o fez, e restando comprovado que não faz jus à benesse fiscal,
constituiu-se o presente crédito, como também foi autuado por descumprimento de obrigações
acessórias e emitida a Representação Fiscal para Fins Penais para verificação, em tese, do delito
de Sonegação Fiscal.
O presente crédito foi constituído segundo o levantamento SED — Salário
Educação, relativo ao pagamento de remunerações aos segurados empregados.
Da impugnação. Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou
impugnação, tempestivamente, às fls.125 a 526, alegando em síntese:
Que possui, através de farta documentação anexada ao processo, demonstração
cabal de sua condição de entidade filantrópica, de assistência social e, por conseguinte imune aos
tributos em geral, incluindo-se aí, impostos e contribuições.
Que, além do consagrado direito adquirido, previsto na legislação, com decisões
judiciais favoráveis, não pairam dúvidas que o impugnante cumpre todas as determinações legais
para concessão da imunidade. Faz explanação do histórico da legislação que regula a matéria em
questão.
Observa que em razão do indeferimento dos certificados relativos aos triênios
01/01/2001 até 31/12/2006, foram interpostos Recursos Ordinários ao Ministro da Previdência
Social, sob n° 44.00.001614/2005095, 44.00.001615/2005-41 e 44.00.001616/2005-06, onde nos
moldes do Parecer da CJ n° 2.272/2000, somente após a deliberação pelo CNAS pode o INSS
cancelar a isenção, o qual, depois de aprovado, adquiriu caráter normativo para a Administração
Federal, cujos órgãos e entres estão obrigados a lhe dar fiel cumprimento.
A força vinculante dos pareceres exarados pela Consultoria Jurídica do MPS em
relação ao INSS encontra-se também prevista na Portaria MPS n° 520 de 19/05/2004.
Assim, em razão de ainda não haver pronunciamento final quanto ao
cancelamento do certificado do Impugnante em grau de recurso, insubsistentes o ato cancelatório
que embasou o auto de infração, assim como o próprio auto de infração, uma vez inexistente
período fiscalizado que não esteja coberto pela imunidade (agosto 2003 a novembro de 2008) ou
pela decadência (dezembro de 2002 a julho de 2003).
O interposto Recurso Voluntário contra o Ato Cancelatório possui efeito
suspensivo, nos moldes do art. 151, III do CTN e do art. 206, IV do Decreto 3.048/99, não
havendo desta forma motivo, conveniência e oportunidade para a administração pública lavrar o
presente auto de infração, subtraindo os direitos constitucionalmente garantidos ao duplo grau de
jurisdição e devido processo legal.
Fl. 640
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.288 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001141/2008-66

Infere que, caso superada a argumentação acima, ainda se considere plausível a
tese apresentada pelo impugnado, não se poderia retroagir os efeitos do Ato Cancelatório emitido
em desfavor do impugnante. Este poderia produzir efeitos a partir de sua lavratura, jamais se
admitindo a retroatividade pretendida, isto porque, a partir do momento em que a entidade
satisfaz novamente os requisitos, automaticamente ela terá novamente direito a imunidade
tributária.
Alega que ficou constatado em recente fiscalização da própria Receita Federal do
Brasil, iniciada em 2006 e encerrada em 18/09/2007, a conclusão de que não estaria
descumprindo os requisitos enumerados no art. 170 do RIR/99, com reconhecimento do
cumprimento dos requisitos ensejadores da imunidade tributária.
Em relação às demandas judiciais Ação Ordinária n° 1999.61.04.006094- 6 e
Medida Cautelar n° 1999.61.04.005530-6, assevera que elas possuem sentenças favoráveis ao
contribuinte, uma vez que declaram a inexistência de relação jurídico-tributária entre o
contribuinte e a SRFB, bem como seus órgãos antecessores na competência de normatizar,
levantar e cobrar impostos e contribuições, além da inconstitucionalidade do art. 55 da Lei
8.212/91.
A Medida Provisória n° 446, publicada em 10/11/2008, definiu novas regras
acerca dos requisitos a serem cumpridos por parte das entidades beneficentes, que em seu art. 39,
determina: " os pedidos de renovação de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social indeferidos pelo CNAS, que sejam objeto de pedido de reconsideração ou de recurso,
pendentes de julgamento até a data de publicação desta Medida Provisória, consideram-se
deferidos", bem como, além de não ter sido revogada a Resolução n° 210 de 24/11/2005 que
revalidou provisoriamente o certificado, tornam totalmente insubsistentes a autuação por perda
de reconhecimento como entidade beneficente de assistência social.
Que o período de dezembro de 2002 a outubro de 2003 estão sob os efeitos da
decadência, consoante o disposto no art. 156, V, do CTN, portanto, postula-se sua decretação.
Por fim, requer o acolhimento da presente Impugnação com o afastamento da
exigência da respectiva multa e demais valores acessórios, bem como, protesta pela juntada de
provas admitidas em direito, em especial, documentais, na forma do art. 36 da Lei 9.784/99.
A DRJ São Paulo, na análise da impugnatória, manifestou seu entendimento no
sentido de que :
=> O presente Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais,
tendo sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto,
consoante disposto na legislação citada no Anexo - Fundamentos Legais de fls. 13 e 14.
A fiscalização constituiu o crédito previdenciário correspondente, conforme
determina o art. 37, da Lei n° 8.212/91 e art. 229 do Decreto n° 3.048/99, com discriminação
clara e precisa dos fatos geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se referem,
em total consonância com as normas legais, inclusive, em atendimento ao disposto no art. 142 e
seu parágrafo primeiro, do Código Tributário Nacional — CTN.
Fl. 641
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.288 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001141/2008-66

O Conselho Nacional de Assistência Social — CNAS, indeferiu através da
Resolução n° 109, de 09/06/2005, o pedido de renovação do Certificado de Entidade Beneficente
de Assistência Social, com efeitos no período 01/01/2001 a 31/12/2006, foi emitido o Ato
Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais n° 01/2008, em 03/03/2008 pela Receita
Federal do Brasil.
Convém esclarecer que o pedido de renovação do CEBAS foi revalidado
provisoriamente, através da Resolução 210 de 24/11/2005, em razão de decisão judicial, com
efeito suspensivo, proferido nos autos do Mandado de Segurança n° 2005.34.00.021455-4,
interposto junto à 13a Vara Federal do DF, os quais, encaminhados ao TRF da 1a Região, este
não vislumbrou nenhum vício de nulidade de decisão daquele órgão administrativo e deu
provimento aos recursos interpostos pela União e Ministério Público Federal, reformando a
sentença monocrática e denegando a segurança postulada na inicial.
As apelações apresentadas pela Fundação Lusíada também foram recusadas,
sendo a última decisão em 10/03/2008, em sede de Embargos de Declaração na apelação no
Mandado de Segurança, com trânsito em julgado e baixa definitiva à origem em 02/07/2008,
conforme documentos de fls. 58 a 63.
O próprio CEAS relativo ao período de vigência de 01/2001 a 12/2006 foi
cancelado por decisão administrativa respaldada na citada decisão judicial transitada em julgado.
Como a decisão foi favorável ao INSS, entendemos que este processo deverá ter prosseguimento
normal, percorrendo todo o trâmite administrativo, vez que, não há qualquer decisão judicial
determinando a suspensão da exigibilidade do crédito constituído, além do que: "De regra,
quando o contribuinte, responsável ou substituto tributário ajuíza ação para afastar a cobrança de
determinada contribuição, NÃO FICA A FAZENDA PÚBLICA IMPEDIDA DE PROCEDER
AO LANÇAMENTO, pois este, segundo o parágrafo único do artigo 142 do CTN, constitui
atividade vinculada e obrigatória da autoridade administrativa, sob pena de responsabilidade
funcional".
Em relação à emissão do Auto de Infração, uma vez emitido o Ato Cancelatório,
sem interposição de recurso, a Fiscalização será comunicada para constituir o crédito respectivo
que terá tramitação normal. Em caso de interposição de recurso contra o Ato Cancelatório a
Fiscalização será comunicada para constituir o crédito respectivo, cuja exigibilidade ficará
suspensa até o julgamento final do processo de cancelamento da isenção pelo 2° Conselho de
Contribuintes.
O lançamento tem como objetivo resguardar o crédito tributário. Não efetuado o
lançamento no curso do prazo de decadência, o Fisco não mais poderá fazê-lo, ainda que obtenha
decisão judicial favorável, pelo fato de o crédito achar-se fulminado pela decadência. É que o
prazo decadencial não se interrompe nem se suspende com a interposição de medida judicial,
fluindo a partir da ocorrência do fato gerador ou da data prevista em lei.
Ressalta-se que, como já afirmado, a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário não possui o condão de impedir o lançamento, por este ser ato vinculado e obrigatório,
indispensável para prevenir a decadência. Além disso, a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário não afeta a obrigação tributária que lhe deu origem.
Fl. 642
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.288 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001141/2008-66

O que a suspensão da exigibilidade impede é que sejam executados pelo sujeito
ativo os atos executórios (de cobrança) do crédito enquanto suspensa a sua exigibilidade.
Entendam-se como atos executórios (de cobrança) os consubstanciados na inscrição em Dívida
Ativa e propositura da ação de execução fiscal.
Assim, restou à autuada a oportunidade de aproveitar a espontaneidade existente
antes de iniciada a ação fiscal, recolher as importâncias devidas corrigindo o descompasso
existente entre suas declarações em GFIP e os fatos geradores de contribuições previdenciárias.
Como não o fez e uma vez comprovado que não faz jus à benesse fiscal,
constituiu-se o presente crédito, como também foi autuada por descumprimento de obrigações
acessórias com a emissão de Representação Fiscal para Fins Penais para verificação, em tese, do
delito de Sonegação Fiscal.
Quanto à farta documentação que junta ao presente processo para demonstrar sua
condição de entidade filantrópica de assistência social e, por conseguinte imune aos tributos em
geral, incluindo-se aí os impostos e contribuições, não serão objeto de análise por esta julgadora,
vez que o presente Auto de Infração de Obrigação Principal tem por objeto a cobrança de
contribuições sociais não sendo o foro adequado para deduzir pretensões cujo escopo seja o
restabelecimento da isenção.
Assim, para efeito deste julgamento administrativo, em nada alterará a situação da
Impugnante, fato é que, não tendo sido deferida pelo fisco sua condição de isenta para o período
do presente Auto de Infração, correta está a atuação da Auditoria Fiscal autuante quando lança as
contribuições como o fez neste documento.
A Magna Carta, em seu art. 195, § 7°, estabelece que "são isentas de contribuição
para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às
exigências estabelecidas em lei". Dessa forma, compete à lei a fixação dos requisitos necessários
a serem preenchidos pelas entidades beneficentes de assistência social para usufruir o referido
benefício fiscal e conforme farta documentação no presente processo, foi devidamente
constatado o não-cumprimento dos requisitos contidos no art. 55 da Lei 8.212/91.
Argúi na peça impugnatória que a entidade possui imunidade tributária, garantida
na Constituição Federal, e, em recente fiscalização a própria Receita Federal do Brasil concluiu
que não estaria descumprindo os requisitos enumerados no art. 170 do RIR/99, ensejadores da
imunidade tributária que em seu entendimento a isenta de recolher os encargos previdenciários
de natureza patronal..
Em relação às contribuições para a Seguridade Social, porque não são impostos,
não há que se falar em imunidade, mas de isenção, consoante dispõe o art. 195, § 7°, da
Constituição Federal e o art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991.
A necessidade de assegurar os direitos sociais relativos à saúde, à previdência e à
assistência social levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema de proteção social aos
indivíduos contra contingências que os impeçam de prover as suas necessidades pessoais básicas
e de suas famílias. A esse sistema, chamado de "seguridade social", a atual Constituição dedicou
um capítulo específico, traçando os seus objetivos e os princípios regradores. A Constituição
Federal assim estabelece
Fl. 643
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.288 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001141/2008-66

A norma constitucional transcrita traz a regra de que a ninguém é dado escusar-se
de recolher as contribuições sociais, caso a lei estabeleça como fato gerador alguma situação em
que incorra. É o princípio da universalidade contributiva que assim determina.
O Parecer da Consultoria Jurídica/MPS n° 3.133/2003, orienta em relação ao
postulado direito adquirido da isenção do contribuinte, cuja tese se fundamenta no § 1° do art. 1°
do Decreto-lei n° 1.572/77, uma vez que este mesmo diploma legal estabelece, no art. 2°,
hipóteses em que a isenção será automaticamente revogada.
Infere o citado Parecer no item 31 e seguintes, que a regra contida no art. 2° do
Decreto-lei n° 1.572/77 exige que as entidades beneficiadas pelos §§ 1°, 2° e 3° do art. 1°, do
referido Decreto-lei, mantenham a condição de entidades filantrópicas, bem como o
reconhecimento de utilidade pública federal, caso contrário, perdem automaticamente o direito à
isenção, ou seja, a garantia do direito à isenção fica sujeita a não ocorrência da condição
resolutiva. Conclui que o direito à isenção não foi resguardado pela cláusula da intangibilidade,
muito pelo contrário, a própria lei que o garantiu, estabeleceu os casos em que seria revogado.
Nunca, em nenhum momento, o direito à isenção tornou-se um direito intocável,
de forma a configurar direito adquirido das entidades beneficiárias, como quer fazer crer,
equivocadamente, a defendente.
Por outro lado, o dispositivo constitucional ao condicionar a fruição da isenção
aos requisitos legais, impôs a necessidade de averiguação do seu cumprimento para então
reconhecê-la. Nesse sentido, a Lei n° 8.212/91, atendendo ao comando constitucional, além de
especificar os requisitos necessários, também conferiu o. autoridade tributária a competência
para decidir se a isenção deve ou não ser concedida, com base na verificação do regular
cumprimento das exigências legais.
Compete-nos ainda abordar que inexiste a alegada necessidade de anterior
cancelamento de CEAS para que o INSS cancele a isenção. É certo que, uma vez cancelado um
CEAS, impõe-se o cancelamento da isenção, por descumprimento do art. 55, II, da Lei n.°
8.212/91. O art. 206, §8°, do Regulamento da Previdência Social prevê a possibilidade de o
INSS cancelar a isenção, com garantia do direito do interessado ao contraditório e ampla defesa.
A lei exige o atendimento cumulativo dos requisitos arrolados no citado art. 55 e o CEAS não é o
único deles. Assim, um interessado pode ser portador de CEAS e, caso venha a desatender
qualquer um dos demais requisitos, o INSS tem permissão legal para cancelar a isenção.
O Parecer CJ/MPS n.° 2.901/2002 sintetiza essas questões, como também aborda
a retroação dos efeitos do Ato Cancelatório.
Em relação às demandas judiciais Ação Ordinária n° 1999.61.04.006094- 6 e
Medida Cautelar n° 1999.61.04.005530-6, que a Impugnante alega possuírem sentenças
favoráveis que declaram a inexistência de relação jurídico-tributária entre ela e a SRFB, bem
como seus órgãos antecessores na competência de normatizar, levantar e cobrar impostos e
contribuições, além da inconstitucionalidade do art. 55 da Lei 8.212/91, frisamos novamente que
o TRF da ia Região não vislumbrou nenhum vício de nulidade na decisão do CNAS que
indeferiu o pedido de renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social,
representado pela Resolução n° 109 datada de 09/06/2005, o qual deu provimento aos recursos
Fl. 644
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.288 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001141/2008-66

interpostos pela União Federal e MPF, reformando a sentença monocrática e denegando a
segurança postulada na inicial.
Também não procede a alegação de insubsistência da autuação por perda de
reconhecimento como entidade beneficente de assistência social face Medida Provisória n°446,
publicada em 10/11/2008 que definiu novas regras acerca dos requisitos a serem cumpridos por
parte das entidades beneficentes, bem como revogou o art. 55 da Lei 8.212/91. Tal MP foi
rejeitada pela Câmara dos Deputados, em 11/02/2009, por votação simbólica, voltando a valer as
regras antigas.
Com referência à decadência, subsiste o crédito tributário ora exigido, vez que os
efeitos da Súmula Vinculante n° 8, publicada no DOU de 20/06/2008, que declarou
inconstitucional o artigo 45 da Lei n° 8.212/91, que previa o prazo decadencial de 10 anos para a
constituição do crédito devido à Seguridade Social, não são aplicáveis in casu.
Com efeito, o lapso temporal para a formalização do crédito fiscal
retromencionado deve ser o qüinqüenal previsto no artigo 150 § 4° do Código Tributário
Nacional — CTN, nos seguintes termos:
Ocorre que a ação fiscal em que foi lavrado o presente auto de infração apurou
ausência de recolhimentos das contribuições sociais a cargo da empresa nas competências:
12/2002 a 06/2004, conforme demonstrado no documento denominado de Relatório de
Lançamentos — RL de fls. 11 e 12.
No presente caso, foi efetuado lançamento de oficio pela autoridade
administrativa, motivo pelo qual há que ser aplicada a regra contida no artigo 173, I, do Código
Tributário Nacional. Os créditos das competências acima, inequivocamente, referem-se a
períodos cujos fatos geradores não haviam sido alcançados pela decadência qüinqüenal na data
da lavratura do presente Auto de Infração. O sujeito passivo foi notificado em 13/10/2008,
portanto, o. período do lançamento ocorreu dentro do prazo de 5 anos, não havendo que se falar,
em decadência do direito de lançar.
A interessada não contesta a matéria do lançamento, mas restringe-se, tão somente
em discutir seu direito à isenção, não apresentando nenhuma justificativa ou impugnação,
referente às contribuições devidas à Seguridade Social e aos fatos geradores das contribuições
lançadas.
Os fundamentos apresentados foram devidamente analisados, porém não se
prestam a produzir os efeitos requeridos pela Impugnante, prevalecendo, assim, o Auto de
Infração que traduz a situação fática constatada pela Auditoria Fiscal, conforme o contido nos
autos. A essência da ação fiscal foi detalhada, na medida em que fato gerador foi identificado, a
sua fundamentação legal foi esclarecida e foram possibilitados ao contribuinte o contraditório e a
ampla defesa, de acordo com a estrita legalidade administrativa e com o mandamento
constitucional previsto no Art. 50 e inciso LV da Carta Magna de 1.988.
Finalmente, demonstrado está que o débito foi lavrado com pleno embasamento
legal e observância às normas vigentes, não tendo a Autuada apresentado elementos ou fatos que
pudessem elidir a sua lavratura, conforme o acima explanado e a Empresa não possui razão no
pleito intentado, não havendo porque declarar nulo o Auto de Infração de Obrigação Principal,
Fl. 645
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.288 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001141/2008-66

em pauta, que se mostra em observância à legislação e normas vigentes, razão pela qual
desponta-se inatacada a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo que
constituiu o crédito previdenciário.
Quanto ao pedido de produção de provas, esclareça-se que o momento para a sua
produção, no processo administrativo, é juntamente com a impugnação. Quanto às provas
documentais, tem-se que a interessada deveria obedecer ao previsto no artigo 1/6 § 40 do
Decreto 70.235/1972.
Por fim, pela análise dos autos, verifica-se que a empresa autuada não trouxe à
baila nenhum elemento probante que pudesse demonstrar cabalmente ter ela recuperado a
isenção contributiva que impedisse, modificasse ou extinguisse o presente levantamento
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente.
O CARF emitiu Resolução no 2403-000.086 de 14 de agosto de 2012, fls.
579/583 e deliberou pela conversão do julgamento em diligência e cuja conclusão é nos
seguintes termos:
Dado que o Acórdão de primeira instância, aparentemente, considerou a existência do Recurso
supra, é fundamental que se esclareça se naquele julgamento houve entendimento que a
autuação ocorreu para ilidir hipótese decadencial visando sobrestar o lançamento até o trânsito
em julgado. Resta esclarecer, também, qual o número do processo que Recurso supra obteve
por ocasião do cadastro neste Conselho e a fase em que se encontra.

Para atendimento, o presente processo foi encaminhado à Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP) DRJ/RPO que através do Despacho no 6
exarado pela 16a Turma daquela Delegacia, manifestou-se no sentido de que a solução dos
questionamentos estava fora do campo de atuação da Delegacia de Julgamento de Ribeirão
Preto.
Já naquele Despacho da DRJ/POR constou que, em suma, a Resolução visou duas
providências distintas, quais sejam:

que o órgão a quo se manifeste sobre se o julgamento levado a efeito pelo Acórdão n° 17-
30.311 da DRJ/SPOII considerou que o lançamento foi feito para impedir a ocorrência da
decadência; e,

identificar a qual número de COMPROT corresponde o instrumento de recurso voluntário
protocolado sob n° 3.909/2008.

Considerando que nenhuma das determinações poderiam ser resolvidas pela
DRJ/RPO, foi proposto o encaminhamento dos autos à DRJ/SPOII para pronunciamento quanto
ao primeiro questionamento e direcionamento à DRF/Santos para elucidação do número de
COMPROT pertinente ao protocolo n° 3.909/2008.
Fl. 646
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.288 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001141/2008-66

O presente processo tramitou pela DRF/Santos para atualização no sistema SIEF
e, além do cadastramento, foram prestados os seguintes esclarecimentos:
“o ato cancelatório da isenção foi formalizado por meio do processo no 35569.003489/2006-24.
A impugnação foi julgada improcedente pela Equipe do Contencioso do INSS, à época
responsável pelo julgamento. Houve recurso tempestivo ao CARF, que recebeu o número de
protocolo 3.909/2008, em 18/04/2008. O processo foi encaminhado ao CARF em 24/06/2008 e
atualmente está pendente de distribuição para julgamento”

Em adição, constou a informação sobre a situação geral dos nove processos de interesse da
Fundação Lusíada que se encontram no CARF:

“ O presente processo é um dos 9 processos de auto de infração previdenciários oriundos da
mesma autuação concluída em outubro de 2008. Todos os 9 processos tramitaram em conjunto
até a apresentação do recurso voluntário ao CARF, em 16/04/2009, sendo que os 9 recursos são
idênticos. Todos os processos foram enviados ao CARF para julgamento em 07/05/2009,
porém, no CARF, passaram a tramitar separadamente. Ressalte-se que o processo relativo ao
Ato Cancelatório da isenção, 35569.003489/2006-24, que deu origem aos demais, encontra-se
pendente de distribuição para relatar.”

Por tudo quanto anteriormente exposto, vide em especial os trechos acima
destacados, reitera-se que a questão colocada na Resolução no 2403-000.291 quanto ao
julgamento de primeira instância - se “houve entendimento que a autuação ocorreu para ilidir
hipótese decadencial visando sobrestar o lançamento até o trânsito em julgado” - tem o mesmo
teor da Resolução no 2403-000.086 e, pelas particularidades do presente processo (a Turma que
proferiu o Acórdão não detém mais competência para a matéria em questão, a sua composição
não permaneceu idêntica e a Relatora do voto faleceu), não é possível resposta outra senão
aquela constante do Despacho no 22/2014, fls. 595/599, vide item 9 às fls. 599, acima
reproduzido.
Quanto ao outro ponto questionado – “o número do processo que Recurso supra
obteve por ocasião do cadastro neste Conselho e a fase em que se encontra” – não é da alçada
nem de conhecimento desta Turma de Julgamento, observando que sobre o referido processo
consta a informação da DRF/Santos às fls. 592, conforme trecho acima reproduzido.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade. No
entanto, veremos que deve extinto.

O contribuinte manejou ação judicial perante a VARA FEDERAL EM
SANTOS ORDINÁRIA, contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
Processo n° 2000.61.04.003640-7 questionando, dentre créditos previdenciários, a sua imunidade
de acordo com a CF, art 150.

Fl. 647
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.288 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001141/2008-66

Assim, renunciou do seu direito de recorrer neste processo administrativo,
devendo-se obedecer fielmente à decisão definitiva proferida no processo judicial, nos termos do
artigo 5o, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil (princípio da jurisdição
una). Logo, a autoridade administrativa julgadora não deve conhecer da reclamação do
contribuinte no processo administrativo.

Desta feita, entendo que deve não há o que ser conhecido no Recurso ou discutido
qualquer tema neste colegiado

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso
voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 648
DF CARF MF
Original